Tribunal: TJDFT
Processo: 0037219-50.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. DEMORA DO ATO PROCESSUAL NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, tendo em vista a ilegitimidade passiva do espólio.
2. Fatos relevantes. (i) a execução fiscal foi ajuizada contra o contribuinte em 25 de outubro de 2011; (ii) o contribuinte faleceu em 03 de junho de 2015; (iii) ele não foi citado antes de seu falecimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber é viável (ou não) o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor primitivo, uma vez que o seu falecimento teria ocorrido antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução fiscal foi ajuizada contra o contribuinte em 25 de outubro de 2011, tendo ele falecido em 03 de junho de 2015, sem que tenha sido citado.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é viável nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação. Inocorrência no caso concreto (não angularizada a relação processual).
6. E a carta de citação/intimação foi expedida antes do falecimento do contribuinte, e a sua efetiva citação, naquele momento, somente não se perfectibilizou por não ter sido ele encontrado no endereço informado. Dessa forma, não se afigura possível atribuir a falta de citação do executado à demora do sistema judiciário.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.951.165/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4/11/2021; Súmula n. 106, do STJ; TJDFT, 0021741-49.2008.8.07.0001, rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 04/12/2019; TJDFT, 0719927-41.2020.8.07.0000, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 02/12/2020.